Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-80.2019.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Improcedência na origem – Prova produzida que comprova de forma cabal que as mercadorias adquiridas pela autora foram devidamente entregues, em endereço fornecido por funcionário seu – Prova documental, ademais, que demonstra que a empresa em que entregues as mercadorias é de propriedade do sócio administrador da própria autora – Sentença de improcedência mantida – Majorados

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Improcedência na origem – Prova produzida que comprova de forma cabal que as mercadorias adquiridas pela autora foram devidamente entregues, em endereço fornecido por funcionário seu – Prova documental, ademais, que demonstra que a empresa em que entregues as mercadorias é de propriedade do sócio administrador da própria autora – Sentença de improcedência mantida – Majorados os honorários de sucumbência a teor do disposto no §11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001380-80.2019.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
SERRARIA SANTA RITA LTDA, é apelado ITO MADEIRAS EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-80.2019.8.26.0582 -Voto no
2
VOTO No 40458
APEL. No 1001380-80.2019.8.26.0582
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO
APTE.: SERRARIA SANTA RITA LTDA.
APDO.: ITO MADEIRAS EIRELI EPP
AÇÃO MONITÓRIA Improcedência na origem Prova
produzida que comprova de forma cabal que as mercadorias
adquiridas pela autora foram devidamente entregues, em
endereço
fornecido
por
funcionário
seu

Prova
documental, ademais, que demonstra que a empresa em que
entregues as mercadorias é de propriedade do sócio
administrador
da
própria
autora

Sentença
de
improcedência mantida
Majorados os honorários de
sucumbência a teor do disposto no §11, do art. 85 do CPC
Recurso improvido.
Trata-se de apelação tirada por Serraria Santa Rita Ltda. contra a
r. sentença de fls. 114/116, proferida pelo d. magistrado MATHEUS OLIVEIRA
NERY BORGES, que julgou improcedentes os pedidos elaborados por Serraria
Santa Rita Ltda e parcialmente procedentes feitos por Ito Madeiras Eireli Epp
para declarar inexigível a pretensão descrita na inicial, carreando à autora a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
Aduz a apelante, em apertada síntese, que as mercadorias que
adquiriu nunca foram entregues e que a nota fiscal apresentada pela parte
contrária não se relaciona com a compra e venda objeto do pedido de devolução
do valor que adiantou a título de aquisição de madeiras.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
A monitória vem amparada em compra de madeiras, celebrada
via e-mail entre os litigantes, e cuja pretensão é reaver a quantia de R$8.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-80.2019.8.26.0582 -Voto no
3
(oito mil reais) que foi adiantada pela autora-apelante, em razão de não ter
recebido as mercadorias de conformidade com as tratativas firmadas entre as
partes.
Não se nega que na ação monitória, como regra geral, a prova
escrita não dispensa a narração dos fatos em que se escora o crédito, certo que
incide, na hipótese, plenamente, o princípio da substanciação.
Discorrendo sobre o assunto, José Rogério Lauria Tucci não
deixa dúvida a respeito: “Desse modo, o autor deverá precisar, na petição inicial
da ação monitória, o fato constitutivo de seu crédito e o fato violador do
respectivo direito (causa petendi remota), originando-se daí a demonstração de
seu interesse processual. Em seguida, deverá proceder ao enquadramento dessa
situação concreta, narrada in status assertionis (mas documentalmente
comprovada), à previsão abstrata, contida no ordenamento de direito positivo
(causa petendi próxima)”. (Ação Monitória, Ed. RT, pág. 61).
E, tratando-se a monitória de processo cognitivo sumário, o
conceito de prova escrita é qualquer documento, desprovido de certeza absoluta,
merecedor de fé, pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória.
“A ação monitória tem base em prova escrita sem eficácia de
título executivo. Tal prova consiste em documento que, mesmo não provando
diretamente o fato constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência
do direito alegado. Em regra, a incidência da aludida norma legal há de se limitar
aos casos em que a prova escrita da dívida comprove, de forma indiscutível, a
existência da obrigação de entregar ou pagar, que é estabelecida pela vontade
do devedor. A obrigação deve ser extraída de documento escrito, esteja
expressamente nele a manifestação da vontade, ou deduzida dele por um juízo
da experiência. A lei, ao não distinguir e exigir apenas a prova escrita, autoriza a
utilização de qualquer documento, passível de impulsionar a ação monitória, cuja
validade, no entanto, estaria presa à eficácia do mesmo. A documentação que
deve acompanhar a petição inicial não precisa refletir apenas a posição do
devedor, que emane verdadeira confissão da dívida ou da relação obrigacional.
Tal documento, quando oriundo do credor, é também válido - ao ajuizamento da
monitória como qualquer outro, desde que sustentado por obrigação entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-80.2019.8.26.0582 -Voto no
4
partes e guarde os requisitos indispensáveis” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp no
423.131-SP, MIN. JOSÉ DELGADO)
Todavia, a prova escrita carreada aos autos, não se constituiu em
meio hábil à procedência da ação monitória, por não evidenciar por si só a
certeza da pretensão trazida a juízo, não gerando a convicção do julgador sobre
o direito da autora.
De fato, conforme revela a prova dos autos, a autora efetivamente
adquiriu madeiras junto à requerida Ito Madeiras, e efetuou o adiantamento da
quantia de R$8.000,00 (oito mil reais). E, também conforme revela a prova
documental produzida pela requerida, houve a efetiva entrega da madeira. A nota
fiscal eletrônica, emitida em 06.02.2018, retratada às fls. 54, e não demonstrada
se referir a outro negócio diverso firmado entre os litigantes, reforça a existência
do negócio jurídico aqui em discussão e o cumprimento da obrigação por parte da
requerida, cujas mercadorias foram encaminhadas ao endereço fornecido pelo sr.
Phelipe, e entregues na Madeireira 3 Irmãos Eirelli ME., de propriedade de
Sebastião Calixto, que também é proprietário da ora apelante Serraria Santa Rita.
E, quanto ao aventado não reconhecimento da assinatura do
recebedor da mercadoria, nem mesmo o quadro de funcionários trazidos pela
autora-apelante lhe socorre, porque revelou-se escorreita a r. sentença ao afirmar
que “Apesar da embargada alegar desconhecimento do funcionário que recebeu
a mercadoria Sr. José V. Oliveira constante na nota de fl. 54, denota-se que o
prestador de serviços Sr. Phelipe foi o responsável pelo envio da mensagem
eletrônica na qual constou o endereço de entrega (fl. 56) e compõe o quadro de
funcionários da requerente/embargada (fl. 78), além de que, há de se salientar a
possibilidade de prestação de serviço de maneira informal sem cadastro no
ministério do trabalho.” (fls. 115).
Em suma, dos documentos carreados aos autos comprovam que
houve a entrega da mercadoria descrita na inicial, de modo que era mesmo caso
de improcedência da pretensão trazida na inicial, de devolução do valor pago,
conforme bem decidido em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001380-80.2019.8.26.0582 -Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, majorando-se a verba
honorária de sucumbência para 12% do valor corrigido da causa, a teor do
disposto no § 11, do art. 85 do CPC.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora